Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705114-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLEIDE MARA DE SOUSA EMBARGADO: ROBERTA SEVERINA DE MELO PEREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20228469) opostos por GLEIDE MARA DE SOUSA em face de Acórdão (ID 19630309) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 15:33:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador